Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Não se verifica no acórdão embargado nenhuma omissão, porquanto foram analisados todos os fundamentos recursais. Assim, a omissão apontada pela parte, trata-se, na verdade, de inovação recursal, procedimento vedado nos embargos de declaração.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.